Tribunal: TJES
Processo: 5005535-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005535-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DU BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5005535-54.2022.8.08.0000

Agravante: Du Bom Distribuidora de Alimentos Ltda.

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2821351, pág. 66) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos dos embargos à execução opostos por Du Bom Distribuidora de Alimentos Ltda. contra o Estado do Espírito Santo, determinou a intimação do agravante para efetivar a garantia do juízo e pagar as custas iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) a jurisprudência admite a oposição de embargos à execução sem garantia quando comprovada a hipossuficiência da parte; (b) está em situação financeira ruim, notadamente em razão de negócio malsucedido com a Danone, no qual teve prejuízo de mais de R$ 2.000.000,00; (c) não possuiu patrimônio para garantir a execução; (d) está com as atividades suspensas e respondendo a diversas ações de cobrança.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela (ID 2928606).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3024936).

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/10/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado da hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
(AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. DETERMINAÇÃO. 1. Por força do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, é necessária a garantia da execução para a oposição de embargos à execução fiscal (v.g.: Primeira Seção, REsp 1.272.827/PE, repetitivo). 2. Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente (v.g.: Primeira Seção, REsp 1.127.815/SP, repetitivo) 3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal, após ponderar sobre o estado de hipossuficiência da parte executada, admitiu os embargos à execução fiscal sem qualquer garantia. 4. Para essa decisão se revelar adequada, mostra-se necessária a contínua investigação pela parte exequente a respeito da existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal, mesmo que insuficientes à garantia integral do débito e com observância das limitações legais. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.681.111/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

A agravante limitou-se a alegar que está com sua atividade suspensa em razão de prejuízos financeiros decorrentes de negócio malsucedido, e que está respondendo a diversas ações de cobrança, sem trazer balanço financeiro ou qualquer outro documento contábil apto a comprovar sua hipossuficiência.

A hipossuficiência, por seu turno, no caso de pessoa jurídica, não se presume por mera declaração, salientando que a indicação de inatividade ou de demandas judiciais, por si só, não são suficientes, mantendo-se a obrigação de comprovar a sua efetiva necessidade, o que não se vislumbra nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. INATIVIDADE EMPRESARIAL POR SI SÓ NÃO CONDUZ AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM COM O PLEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para fazer jus ao referido beneplácito, cabe a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481. 2. De posse da documentação apresentada constato que não há elementos comprobatórios acerca da condição financeira no período do eventual encerramento das atividades da empresa recorrente, bem como não há a comprovação patrimonial desta. 3. Os elementos colacionados não são suficientes para comprovar que a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 4. A mera comprovação da inatividade empresarial, não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a mera alegativa de inatividade da empresa, por si só, não induz que houve prejuízo. 5. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado. 6. Recurso (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047070052429, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE QUE NÃO CONDUZ AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como se verifica do enunciado da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não fora atendido pela recorrente. 2. A inatividade da pessoa jurídica não induz à presunção de que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, devendo comprovar sua efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. O documento de fl. 487 que, ressalte-se, não fora tempestivamente apresentado quando da intimação de fl. 460, não faz prova da hipossuficiência econômica da agravante, não indicando de forma clara a realidade financeira da pessoa jurídica, limitando-se a mencionar algumas rubricas a título de despesas e receitas. Ainda que assim não fosse, conforme entendimento deste e. TJES, a simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024120396189, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE GARANTIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado da hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
(AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021);

2. A agravante limitou-se a alegar que está com sua atividade suspensa em razão de prejuízos financeiros decorrentes de negócio malsucedido e que está respondendo a diversas ações de cobrança, sem trazer balanço financeiro ou qualquer outro documento contábil apto a comprovar sua hipossuficiência;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.